Tribunal: TJPA
Processo: 0805137-54.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805137-54.2019.8.14.0015

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

APELADO: PATRICIA CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DE MAGISTÉRIOS. MUNICÍPIO DE CASTANHAL. PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. CONSTITUCIONALIDADE DA SUPRACITADA LEI DECLARADA NA ADI Nº 4.167/DF PELO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A Lei nº 11.738/2008, ao estabelecer o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica, torna-se norma imperativa que deve ser rigorosamente cumprida por todos os entes federativos, incluindo os Municípios. O descumprimento dessa norma configura afronta direta ao Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.

2 –
A legislação em comento foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mediante a propositura da ADI nº 4.167/DF, junto ao Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou improcedente a citada ação objetiva (ADI nº 4167-3/DF), afastou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e fixou o entendimento de que o valor do piso previsto se refere ao vencimento e não à remuneração global.

3 -
Tem prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que após o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial passou a ser o vencimento básico do professor.

4 -
Assim, é obrigação dos entes municipais, mediante a competente programação orçamentária, respeitar tanto o limite máximo para despesas com servidores como também a atualização do piso assegurado aos educadores da rede pública de ensino.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Castanhal, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Cobrança movida por PATRICIA CORREA DA SILVA.

Os autos narram que a parte autora é servidora efetiva do Município de Castanhal, ocupante da função de Professora de Educação Básica, com jornada de 200 horas mensais. Afirmou que faz jus ao recebimento de diferenças do piso salarial nacional, conforme Lei Federal nº 11.738/08, regulamentada no âmbito municipal pela Lei nº 026/12.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, tendo em vista que não aplicou a correta interpretação do piso salarial.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante assinalar que o piso salarial nacional foi fixado pela Lei n.º 11.735/2008 (Lei do Piso Nacional) corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

Tal Lei foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao Poder Público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

Nesse contexto, é imprescindível tecer algumas considerações sobre o panorama normativo incidente sobre a lide.

No que se refere à aplicação da Lei Federal nº 11.738, de 16/07/2008, a Constituição Federal, ao tratar do direito à educação, estabelece:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

A seu turno, previu o texto constitucional transitório (ADCT):

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:

(...)

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

(...)

e)
prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Sendo assim, em regulamentação a este último dispositivo, sobreveio a supracitada Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica em todo o território nacional, assim dispondo:

Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 3º. O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:

I - (VETADO);

II - a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

§ 1º. A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º. Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.

Com efeito, a Lei 11.738/2008, visando o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

Pois bem. A legislação em comento foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mediante a propositura da ADI nº 4.167/DF, junto ao Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou improcedente a citada ação objetiva (ADI nº 4167-3/DF), afastou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e fixou o entendimento de que o valor do piso previsto se refere ao vencimento e não à remuneração global.

Eis a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
(...)” (STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011)

Neste contexto, tem prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que após o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial passou a ser o vencimento básico do professor.

Assim, é obrigação dos entes municipais, mediante a competente programação orçamentária, respeitar tanto o limite máximo para despesas com servidores como também a atualização do piso assegurado aos educadores da rede pública de ensino.

Outra valiosa conclusão do Supremo naquele precedente é quanto à autoaplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008: não se exige lei específica da União, dos Estados, do DF e dos Municípios voltada à regulamentação do precitado piso, vez que a sua adequação no âmbito dos referidos entes deverá se dar diretamente no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

Em que pese a disposição do seu art. 6º, estabelecendo prazo para os entes federados elaborarem ou adaptarem os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério, não há violação ao pacto federativo (Arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), nem à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei Federal nº 11.738/2008.

Reforço que o piso nacionalmente fixado para o magistério é autoaplicável e de observância imperiosa, de modo que não pode ser obstado nem mesmo sob a justificativa de falta de elaboração ou adequação do citado

Plano de Carreira e Remuneração (Lei nº 7.442/2010).

A Lei nº 11.738/2008, ao estabelecer o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica, torna-se norma imperativa que deve ser rigorosamente cumprida por todos os entes federativos, incluindo os Municípios. O descumprimento dessa norma configura afronta direta ao Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.

Portanto, a lei que fixa o piso nacional dos professores é de observância obrigatória pelos entes federativos.

Esta Corte já se manifestou diversas vezes:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A Lei 11.738/2008 visa o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, e instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

2- Verifica-se flagrante a contradição do apelante ao afirmar que o recorrido não faz jus ao pagamento do piso salarial nacional dos professores, na medida em que o apelado cumpre carga horária de 160 horas mensais incluída as atividades extraclasse, quando, em verdade, a própria documentação juntada aos autos pela Municipalidade apelante demonstra que as referidas 160 horas são todas em sala de aula, a chamada regência de classe (Num. 2089668, pág. 12).

3- Desta forma, não assiste razão ao apelante quando sustenta que nas 160 horas de jornada do professor municipal apelado já está incluída a Hora Pedagógica (HP) e Hora Atividade (HA). Isso porque, o documento de Num. 2089668, pág. 12, apresenta discriminadamente o cálculo de jornada referente a 23/03/2017, consignando CH: 160; HP: 25; HÁ: 40; JORNADA: 225; CONTRATO: 200 e HP: 25. Ou seja, nos próprios autos há irrefutável evidência de que o caso em análise se trata de contrato cuja Carga Horária (CH) é de 200 horas, e a Hora Pedagógica (HP) é de 25 horas, restando evidente o direito do apelado em receber a atualização do seu vencimento base conforme o piso nacional salarial do magistério de educação básica.

4- Em análise aos comprovantes de pagamento juntados nos autos referentes a outubro e dezembro de 2016 (Num. 2089604, pág. 1 e Num. 2089605, pág. 2), verifica-se que o vencimento base do impetrante, ora apelado, corresponde a R$ 1.881,50 (um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), configurando claro descumprimento à lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuada, percebendo o profissional, valor inferior ao piso salarial nacional, considerando que possui jornada de trabalho compatível com o recebimento integral do piso. 5- Irretocável, portanto, a sentença que determinou à autoridade coatora que proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) ao apelado. 6- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801650-62.2017.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I - O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. II - A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.” III - O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional. IV - Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457-51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01)

Deste modo, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da sentença, de modo que a mantenho em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024